Tribunal: TJMT
Processo: 1030708-29.2020.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030708-29.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIRINO DA SILVA MARTINS - CPF: 103.130.281-68 (APELANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JOSE FERNANDES CAVALCANTE - CPF: 835.091.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 032.092.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEVANIA RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 932.023.501-53 (VÍTIMA), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), RODOLFO - FILHO DE IDEVANIA RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ROMICE DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 021.174.401-85 (ASSISTENTE), GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9º, C/C ART. 147 (POR DUAS VEZES) E ART. 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES NA LEI N. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO – AMEAÇA –

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – PALAVRA DA OFENDIDA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – CRIMES INDEPENDENTES – AMEAÇA DE MORTE PROFERIDA APÓS AS LESÕES – LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES ASSOCIADA AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – EXAME DE CORPO E DELITO QUE CORROBORA A CONDENAÇÃO – DOLO DEMONSTRADO

– DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTE PROVAS DE QUE AS INVESTIDAS CONTRA A OFENDIDA FORAM PRATICADAS SEM INTENÇÃO DE LESIONAR – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DOS DANOS A VÍTIMA – INVIABILIDADE – ART. 387, IV DO CPP – VALOR ARBITRADO QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ABATIMENTO DO VALOR ARBITRADO DO VALOR FIXADO NA PARTILHA DE BENS DO CASAL – DESCABIMENTO – VIA INADEQUADA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – RETIRADA DA CULPABILIDADE DA DOSIMETRIA E REMOÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO MOTIVO DO CRIME – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS UTILIZADOS SÃO INIDÔNEO SE INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT – MOTIVOS – BANALIDADE – REFERÊNCIA VAGA – NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – DE OFÍCIO – PENA-BASE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS NEUTRAS – AUMENTO INDEVIDO NA PRIMEIRA FASE – CORREÇÃO REALIZADA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. I, DO CP – VIABILIDADE – APELANTE QUE TINHA MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA – PENA REDIMENSIONADA – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELANTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – INADEQUAÇÃO DA VIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para ensejar a condenação, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida, afirmações da informante e pelo laudo de exame de corpo de delito. Para configurar-se o delito de ameaça, não é necessário que o agente cumpra a promessa dirigida à vítima, mas é fundamental que o mal injusto e grave pronunciado, realmente cause intimidação, angústia ou temor ao ofendido.

Se a ameaça foi após à lesão corporal, não tendo sido etapa de preparação ou execução da lesão corporal, afasta-se a incidência do princípio da consunção.

Em suma, a versão apresentada pelo réu diverge do restante das provas, que foram harmônicas e coesas, pela riqueza de detalhes das declarações da vítima prestadas nas duas fases da persecução, juntamente com o que foi dito pelas testemunhas e pelo exame de corpo de delito. Nesse sentido, confirmou-se a natureza leve da lesão corporal em âmbito doméstico, de maneira que a conduta praticada pelo apelante se amoldou à descrição típica, não havendo que se falar em absolvição por ausência de dolo.

As provas são incontestes de que o recorrente agiu de forma voluntária, consciente e dolosa, não havendo nos autos qualquer comprovação que ateste que as lesões causadas à vítima foram praticadas por negligência, imprudência ou imperícia. Dessa forma, ante todo contexto probatório, não há que se falar em desclassificação.

Considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido a indenização fixada à título de reparação de danos a vítima na decisão de primeiro grau.

No que se refere ao pedido de abatimento do valor fixado na partilha de bens do casal, destaco que não é o lugar adequado para se ater a essa discussão, portanto, deve o réu buscar os meios adequados para analisar o referido pedido.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso.

A “banalidade da ação” não autoriza a negativação dos motivos do crime por se tratar de “referências vagas e imprecisas a essa circunstância”

Pena do crime de desobediência alterada de ofício, diante do equivoco de aumentar a pena-base mesmo não considerando nenhuma circunstância desfavorável.

Deve ser reconhecido e aplicado no presente caso a atenuante de prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, haja vista que o apelante na data da sentença condenatória possuía mais de 70 (setenta) anos de idade.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Sirino da Silva Martins
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1030708-29.2020.8.11.0003, em que o condenou como autor do crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 147 (por duas vezes) e art. 330, todos do Código Penal, com implicações na Lei n. 11.340/2006. (Id. 197807369)

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença, o qual requer:

1)

A absolvição do apelante quanto ao delito de ameaça por ausência de comprovação da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, quanto ao crime previsto no art. 147 do Código penal. Subsidiariamente, reconhecer a absorção do delito de ameaça pelo delito de lesão corporal, requerendo, assim, a absolvição do apelante no ponto com fulcro no art. 386, inciso III, do Código Processo Penal;

2)

Absolvição do acusado ante ausência de dolo, ou seja, a intenção deliberada do Réu de agredir a vítima - artigo 129, §9º CP e Lei 11.340/06. Na hipótese de condenação, a desclassificação para lesão leve culposa (art. 129, §6º do CP);

3)

Afastamento dos danos morais, uma vez não restar demostrado o dano que supostamente tenha ocorrido. Subsidiariamente, seja determinado o abatimento do valor já antecipado pela vítima e a devolução do saldo remanescente ao apelante;

4)

Quando da dosimetria da pena, a fixação da pena definitiva no mínimo legal em observância ao bom comportamento, bons antecedentes, personalidade e conduta social do apelante (art. 59, CP);

5)

Reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, uma vez que o apelante na data da sentença possuía 72 (setenta e dois) anos de idade;

6)

A gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil. [sic.]
(Id. 197807374)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 197807382)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
parcial
provimento
do recurso de apelação, para fixar a pena-base no patamar mínimo legal, ante a fundamentação inidônea utilizada pela Douta Magistrada sentenciante. (Id. 201938660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Sirino da Silva Martins
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 129, §9º, c/c art. 147 (por duas vezes) e art. 330, todos do Código Penal, com implicações na Lei n. 11.340/2006
, totalizando a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização em favor da ofendida
.

A denúncia assim consignou: (Id. 197807164)

“(...) no dia 10/12/2020, por volta das 18h20min, na residência comum, na Rua Treze de Maio, 2856, Bairro Jardim Guanabara, Rondonópolis/MT e, em via pública, na Rua Cândido Mariano, s/n, próximo ao nº 490, Bairro Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, virando o banco que a vítima estava sentada, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Idevania Rodrigues de Souza, causando equimose na raiz da coxa esquerda, face lateral com cerca de 7 cm no maior diâmetro e edema de braço esquerdo, conforme se verifica pelo laudo de lesão corporal nº 200.1.02.2020.027562-01; com consciência e vontade, por palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Idevania Rodrigues de Souza; e, com consciência e vontade, por atos e ações, desobedeceu à ordem legal de funcionário público, conforme se verifica pelo BOPM 2020.304363, declarações da vítima, declarações dos condutores da prisão e representação criminal.

Consta que a vítima e o denunciado conviveram por 17 (dezessete) anos. Consta que desse relacionamento adveio o nascimento de dois filhos. Consta que o denunciado já ameaçou e agrediu a vítima em outras oportunidades.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado, sem motivo aparente, foi na direção da vítima, virou o banco que ela estava sentada e derrubou-a no chão, causando as lesões acima descritas. Em seguida, o denunciado pegou uma faca e disse para vítima que iria matá-la, momento em que o filho interveio. A vítima saiu da localidade e acionou a polícia militar. A polícia militar foi na localidade, momento em que o denunciado entrou em uma caminhonete, empreendeu fuga, infringiu várias regras de trânsito e não obedeceu à ordem de parada da polícia militar, que após 20min conseguiu abordá-lo. O denunciado foi preso em flagrante delito. Após, o denunciado disse a vítima que quando saísse da prisão mataria o filho e ela. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Sirino da Silva Martins como incurso nos arts. 129, § 9º, 147 (por duas vezes) e art. 330, todos do CP, em concurso material de crimes, art. 69 do CP, na incidência da Lei 11.340/2006. (...)”.

DA ABSOLVIÇÃO – ART. 147, DO CP
COM IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06

Busca a defesa a absolvição do crime do art. 147, do CP, com base no art. 386, inc. VII, do CPP, por ausência de provas.

Contudo, entendo que não possui razão.

No que pertine a
materialidade
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 197806177), termo de exibição e apreensão (Id. 197806180), pedido de medida protetiva (Id. 197806182), Relatório n.º 530/2020, laudo pericial n.º 200.1.02.2020.027562-01 (Id. 197807153 – pág. 32/36), além das declarações da vítima e testemunhas

Quanto à
autoria delitiva
, de igual modo, restou demonstrada pelas provas produzidas nos autos, sendo certo que o apelante,
Sirino da Silva Martins
é o autor da infração penal em tela, não remanescendo dúvidas quanto a isso, notadamente diante da dinâmica dos fatos apurados, mormente as palavras da vítima Idevania Rodrigues de Souza e das testemunhas, ouvidas em sede policial e em juízo, ao qual peço vênia para transcrever os depoimentos transcritos na sentença condenatória,
tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“(...) Que trabalhava fora; Que as ocasiões ocorriam sempre a noite; Que não ligava se tinha filhos ou outras pessoas perto; Que o companheiro ficava alterado quando chegava e não tinha comida pronta; Que ela tinha que sair 10 e pouco do trabalho para fazer o almoço a tempo; Que ele se incomodava até com o tempero da comida não estivesse a gosto; Que nunca havia feito nenhum registro contra o acusado por que ele sempre a ameaçava; Que ele falava que que se saísse alguma coisa dali, que ele iria preso, mas que quando saísse iria atrás dela onde ela estivesse para acertar; Que tinham um comércio juntos e que ela cuidava da administração, enquanto ele cuidava das construções; Que em época de pagar os impostos como o IPTU, o acusado ficava nervoso mandando ela dar conta dos documentos e a agredia e dizia que ia comprar gasolina e colocar fogo; Que depois que o filho pediu para que o acusado parasse, ele correu para o rumo da cozinha; Que o acusado usou uma faca; Que ela conseguiu correr e pedir ajuda para os vizinhos; Que gritava pedindo socorro; Que o acusado pegou uma faca e ficou correndo atrás dela; Que entrou dentro do carro e o acusado ficava rodeando com a faca na mão o tempo inteiro; Que o acusado falava o tempo inteiro que ia mata-la; Que ela conseguiu travar todas as portas do carro; Que em seguida deu ré e foi direto para o Cisc; Que o filho que estava presente ali no momento tinha 19 anos à época dos fatos; Que a presença do filho foi importante para ajudar socorre-la naquele momento; Que ele jurou que quando saísse da cadeia ele mataria a ela e ao filho; Que o filho também viu ele falando; Que o acusado disse para ela que ela tinha que colocar os filhos no carro e levar na marra, mas que ela respondeu que só os levaria se eles quisessem; Que um dos filhos tem 9 anos e outro tem 15; Que o acompanhamento psicológico esta a ajudando; Que saiu da casa que morava imediatamente; Que ainda tem muito medo do acusado; Que ainda deseja ter medidas protetivas; Que em outro ocorrido onde teve o rosto atingido por vários objetos e o acusado derramou suco nela enquanto ela dormia, não registou boletim por que no dia do ocorrido o acusado trancou o portão e não a deixou sair, e no dia seguinte pela manhã, quando foi a delegacia, foi informada pelos policiais que não poderiam prende-lo porque não era mais flagrante; Que por esse motivo resolveu não registrar B.O por que até que chegasse a ter audiência com juiz para julga-lo ele já teria a matado; Que não havia feito nenhum boletim de ocorrência anterior a esse pois o acusado sempre a ameaçava dizendo que ficaria 3 meses preso e depois que saísse iria atrás dela, mataria ela onde ela estivesse, mataria os filho e depois se mataria; Que no dia em que ele foi preso em flagrante ela havia ligado para a policia e eles haviam dito que não adiantaria ir até o local sem flagrante; Que o acusado ficou dentro do carro ligando para ela sem parar pelo telefone do pedreiro; Que o acusado estava com a faca na mão e tem até nas filmagens de segurança; Que ligou novamente para a policia e perguntou para os policiais se eles iriam esperar o acusado mata-la para ir até a casa, por que depois que ele matasse não adiantaria mais, que só assim eles foram até a residência e prenderam o acusado; Que o acusado ficava ligando e dizendo que arrebentaria o portão e acabaria de vez com isso tudo; Que quando a viatura chegou próximo o acusado fugiu pela contramão; Que os policiais disseram que ele evadia sinal vermelho e não respeitava nada, que só foi preso por que entrou em uma rua sem saída; Que o tempo todo enquanto ele fugia ficou no telefone ameaçando ela e dizendo que ela ia ver por ter chamado a policia; que desenvolveu vitiligo e pressão alta devido as ameaças que acusado fazia; Que ele apontava o dedo na cara dela e ameaçava dizendo pra ela não brincar com ele porque ele fala que já matou muitos; Que ele é um homem perigoso e que ela não se sente segura; Que até quando vai em um restaurante com um filho se sente virada pra rua com medo de que ele chegue de surpresa ou mande alguém atrás dela; (sic)

O informante Rodolfo Augusto Rodrigues da Silva, prestou depoimento em Juízo:“in verbis”:

“(...) Que todos na casa estava sob ameaça do acusado constantemente; Que o acusado alegou no dia dos fatos que iria matar Idevania e que em seguida ia matar todos na casa, inclusive os próprios filhos dele; Que as crianças cresceram presenciando e vivenciando isso todos dias da vida delas; Que quando a mãe dizia que iria denuncia-lo, o acusado dizia que iria pagar o comando vermelho para mata-lo, cortar sua cabeça e entregar na casa dela e que depois mataria ela; Que ele dizia que ia mostrar para ela o que ele fez e que depois a mataria; Que o acusado não só fazia ameaças, como também as cumpria; Que pensava em buscar ajuda para a mãe todos os dias da vida dele, que cresceu convivendo dessa forma, e que por ser ainda mais novo era muito complicado lidar com uma pessoa dizendo que se você não fizesse o que ela quer, ela mataria sua mãe; Que crescer com isso, com medo, todos os dias da sua vida, é complicado; Que o medo o limitava; Que teme a presença do acusado todos os dias de sua vida; Que acredita que precisa de medidas protetivas; Que o acusado os jurava de morte e que temiam, pois as ameaças que ele fazia, ele sempre cumpria; Que cresceu a vida inteira apanhando e sendo ameaçado e que não podia contar pra ninguém, porque senão ele ia bater mais em Idevania; Que se sente preso, e o acusado solto; Que o acusado quando saiu da cadeia, ligava o ameaçando; Que tem o registro dessas ligações; Que não podia nem sair de casa e que até hoje não pode em determinados momentos por que o acusado vai atrás dele; Que tem registros de 2021, do acusado dizendo que mataria ele e a mãe dele; Que quando sai pra fora de casa para ir trabalhar ao amanhecer, tem que ficar olhando para os lados com medo de que o acusado esteja lá; Que não pode sair na rua após as 22 horas; Que quando pede um Uber ou uma carona tem que olhar se tem algum carro o seguindo; Que o acusado tentou atropela-lo uma vez, que tem que ter cuidado ate para andar na rua; Que ao andar rua, tem que ficar atento, não com roubo, não com assalto, mas com o acusado; Que qualquer veículo que vem se aproximando em alta velocidade já fica pensando ser ele; Que ele sempre dizia que que iria contratar alguém para mata-lo; Que não sai de casa a lazer, porque tem medo; (sic)

Já a testemunha Gisely Toniato Moraes Fazolo, prestou depoimento em Juízo:“in verbis”:

“(...) Que o acusado era sempre ignorante com Idevania; Que uma vez estava lá, que Idevania sempre a atendia depois das 17horas; Que demora a fazer mechas, cerca de 1hora a 1h30mim; Que quando o acusado pedia algo para ela ia de prontidão fazer, parecia apavorada; Que dessa vez ele foi agressivo com ela apenas verbalmente; Que depois desse dia Idevania contou para ela que o acusado era muito ignorante, que se não fizesse as coisas do jeito dele; Que o banheiro era dentro da casa e que o acusado sempre ficava na sala, e gritando com as crianças o tempo todo; Que sempre percebeu marcas emocionais em Idevania; Que como sempre ia ao final da tarde, percebia que quando o acusado chegava todos da casa ficavam agitados, como se estivessem com medo; Que sempre via Idevania dizer coisa como “apaga essa luz que seu pai vai brigar”; Que as crianças sempre estavam agitadas; Que Idevania relatou para ela que Elias, o filho mais novo estava tendo o mesmo instinto do pai, de ser nervoso e estourado; Que percebia que Idevania sempre andava na risca com o acusado e que ela não podia fazer nada de errado; Que quando o acusado pedia algo tinha que ser na hora; (sic)

O acusado Sirino da Silva Martins ao ser interrogado em Juízo declarou: “in verbis”:

“(...) Que não ameaçou a vítima de morte; Que só correu da policia acelerando o carro porque sabia que seria preso; Que seria preso, pois a ex-companheira fazia “o bicho’ para a policia; Que não desobedeceu às ordens da policia; Que depois do ocorrido do sofá foi até a casa do amigo Agripino e buscou a camionete; Que não sabe precisar quanto tempo correu da policia; Que confirma o depoimento dado na delegacia de que a vítima não estava lhe dando atenção de marido; Que disse isso por que ficou dormindo em casa e quando acordou ela não estava e que era de costume a ex-companheira sair do trabalho as 17hrs e chegar a casa só 21hrs; Que não havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, e que nunca bebeu na vida; Que não ameaçou a vítima; Que nunca teve nenhuma arma de fogo; Que depois da prisão ficou super abalado e depressivo; Que só agora está melhorando; Que esta fazendo até uso de medicação para tratar da depressão e ansiedade desencadeada; (sic)

Neste sentido, sabe-se que o crime de ameaça é classificado como um delito formal, sendo desnecessária para a consumação, a intenção do agente de causar mal a vítima, tornando-se imprescindível que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, acreditando que algo de mal pode lhe acontecer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança.

Configurado o delito em comento, eis que a ameaça foi capaz de infundir temor à ofendida que, compareceu à Delegacia de Polícia, relatou com clareza as várias ameaças que sofreu e solicitou a concessão de novas medidas protetivas, na intenção de se proteger de possíveis atitudes do acusado, o que foi confirmado no depoimento de seu filho, inclusive até hoje sente medo do réu, indagando que sente que o apelado está em liberdade e ela está presa, porque constantemente precisa ficar atenta para não ser surpreendida pelo apelante.

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que em juízo as provas foram uníssonas, em harmonia e coesão, de acordo com as falas das vítimas e das testemunhas ouvidas na audiência judicial, não havendo motivo para que a ofendida incriminasse o apelante com o único escopo de prejudicá-lo, confirmando então ameaça, de maneira que este crime incutiu temor nela e lhe retirou a tranquilidade. Assim, é necessário que a responsabilidade penal recaia sobre o denunciado, pois comprovadamente e com riqueza de detalhes foi revelada a prática delituosa por ele, motivo pelo qual o caso não comporta qualquer absolvição pretendida.

Com efeito, forçoso concluir que o cotejo probatório é apto a ensejar a condenação do apelante pela prática dos crimes ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, em desfavor da sua ex-companheira, vítima [Idevania], de modo que não há campo de possibilidade para absolvição.

DA ABSORÇÃO.

Sustenta que o apelante teria lesionado e ameaçado a vítima no mesmo contexto fático e sem qualquer independência entre elas, constituindo a prática do crime de ameaça um elemento acidental quanto ao crime de lesão corporal, o que representa clássico exemplo de aplicação do princípio da consunção.

Sem razão. Explico

“O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.” (STJ, HC 241.666 – SP).

Para Juarez Cirino dos Santos, “
o critério da consunção resolve o conflito aparente entre tipo consumidor e tipo consumido: o conteúdo de injusto do tipo principal consome o conteúdo de injusto do tipo secundário porque o tipo consumido constitui meio regular (não necessário) de realização do tipo consumidor ou o tipo consumido não está em relação de necessidade (como na especialidade ou na subsidiariedade), mas em relação de regularidade fenomenológica com o tipo consumidor (lex consumens derrogat legi consumptae)”
. (
In
Direito Penal – Parte Geral. 5ª Ed. pág. 414, Florianópolis: Conceito Editorial, 2012)

Cezar Roberto Bitencourt, entende que “
pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui
meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime
. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus ou plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro ou fração. (...) Na norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet minorem
. (In Tratado de Direito Penal, 8ª Ed., pág. São Paulo: Saraiva, 2003) [Grifo].

Entretanto, deve realçar que o crime de ameaça não constituiu meio de preparação para o crime de lesão corporal, considerando que foi proferido em momento distinto da agressão física, tendo os seus momentos consumativos de forma completamente autônoma.

Nesse mesmo diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO (DUAS VÍTIMAS - ESPOSA E FILHA), AMEAÇA (VÍTIMA – ESPOSA) E RESISTÊNCIA - EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - PRETENSA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 147 PELO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE – CRIMES INDEPENDENTES - AMEAÇA DE MORTE PROFERIDA APÓS AS LESÕES - RECURSO DESPROVIDO. Se a ameaça de morte foi posterior à lesão corporal, não tendo sido etapa de preparação ou execução desta, afasta-se a incidência do princípio da consunção. (Ap 78416/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

Assim, diante do contexto fático apresentado perante a autoridade judicial, não há falar-se em aplicação do princípio da consunção/absorção, pois o recorrente.

Logo, no presente caso, descabe cogitar a incidência de tal princípio, vez que promessa de mal injusto grave - ameaça de morte -, foi dirigida à vítima em momento distinto das lesões corporais, estando claro que a conduta tida como crime-meio [ameaça de morte] foi praticada após a conduta tida como crime-fim [lesão corporal].

DA ABSOLVIÇÃO – ART. 129, §9º CP COM IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06

Insurge a defesa pela absolvição do crime de lesão corporal, em razão da ausência de dolo em lesionar a vítima.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id. 197806177), termo de exibição e apreensão (Id. 197806180), pedido de medida protetiva (Id. 197806182), Relatório n.º 530/2020, laudo pericial n.º 200.1.02.2020.027562-01 (Id. 197807153 – pág. 32/36), além das declarações da vítima e testemunhas.

No que tange a autoria, peço vênia mais uma vez para transcrever os depoimentos prestados em juízo, ao qual retiro da sentença condenatória,
tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

Ademais, a vítima
Idevania Rodrigues de Souza
, ao ser inquirida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou o seguinte: “in verbis”:

“(...) Que Sirino é seu ex-marido; Que tiveram dois filhos; Que foi o primeiro registro contra Sirino; Que com o decorrer dos anos Sirino passou a ser agressivo; Que haviam discussões que precedessem as agressões; Que as vezes o acusado já chegava nervoso com coisas que ocorriam na rua, mas que ele não fazia uso de bebidas alcoólicas; Que tinham um comércio juntos e que ela cuidava da administração, enquanto ele cuidava das construções; Que em época de pagar os impostos como o IPTU, o acusado ficava nervoso mandando ela dar conta dos documentos e a agredia e dizia que ia comprar gasolina e colocar fogo; Que não tinham problema em relação ao financeiro e que ela tinha autonomia para fazer compras com o cartão; Que é verdade que o acusado ergueu o sofá e soltou causando lesões no braço e perna dela; Que nesse dia era aniversário de Rondonópolis e o acusado acordou cerca de 14h;

Que ele almoçou, recebeu a vista de um amigo, assistiu TV e de repente já saiu para fora alterado; Que pediu licença para os filhos porque queria conversar com ela; Que veio perguntando porque ela não havia chamado ele para almoçar; Que respondeu que era porque ele estava dormindo; Que de repente ele ergueu o sofá e jogou-a no chão, sem motivo aparente; Que após isso ele começou a dar socos nela; que um dos filhos apareceu e começou a gritar e só dai ele a soltou; Que o dia e que o acusado quebrou o liquidificador por que ela não fez o suco detox foi anteriormente a esse fato; Que ela possui foto e vídeo provando as agressões do acusado; Que não se recorda de que dia foram as fotos tiradas; Que tem as fotos do ocorrido do dia 10 e tem fotos de ocorridos anteriormente; Que o acusado só respeitou as medidas protetivas no começo, que hoje em dia quando ela vai no banco ele chega, no supermercado, e que ela tem que sair correndo do lugar; Que parece que ele fica sabendo onde ela esta e vai e dai ela te que sair pra evitar confusão; Que não registrou boletim de ocorrência do descumprimento das medidas protetivas; Que nesse dia que ele a viu no banco ele chegou gritando dizendo que queria falar com ela, mas ela ignorou e foi embora; Que depois do acontecimento dos fatos se separaram; Que fizeram a partilha dos bens e da sociedade; Que atualmente faz tratamento psicológico; Que ficou muito marcada pelas agressões e não consegue esquecer; Que os filhos também fazem; Que os filhos o visitavam e de um tempo pra cá não querem mais ir vê-lo de jeito nenhum; Que em decorrência da facada que o acusado deu nela, terá que fazer uma cirurgia, pois não tem mais o movimento do braço, não consegue ergue-lo e nem dirigir; Que o tratamento psicológico que faz é pago; Que sente que o acusado esta solto e ela presa; que tem que se privar de ir no shopping, no cinema, porque tem medo que acusado faça algo com ela; Que sente muito medo, porque o acusado é traiçoeiro; Que nunca sabe se ele esta lá fora e vai mata-la;” (sic)

Igualmente, o informante
Rodolfo Augusto Rodrigues da Silva,
prestou depoimento em Juízo:“in verbis”:

“(...) Que atualmente tem 21 anos; Que é filho da vítima; Que a mãe foi casada com o acusado; Que residiu com a mãe até os 20 anos de idade; Que atualmente mora sozinho; Que começou a conviver com acusado com 6 anos de idade; Que o acusado nunca foi pai dele e que nunca foi um bom homem; Que presenciava o acusado agredindo a mãe constantemente, quase que semanalmente; Que estava na casa do dia dos fatos; Que no momento estava escondido no quarto, como sempre fazia de costume; Que no dia dos fatos foi mais um episódio de abuso psicológico e agressões como o denunciado sempre fazia; Que acredita que o motivo tenha sido um suco; Que ele não precisava de motivos para fazer essas coisas, ele só fazia; Que o simples motivo de deixar a porta do quarto aberta era motivo para o acusado cometer algum tipo de abuso; Que no dia dos fatos ocorreu que estava no quarto e ouviu gritos; Que saiu para ver e chegando na cozinha e viu o acusado insinuando que iria mais uma vez tentar matar sua mãe; Que o acusado estava com uma faca na mão; Que gritou pedindo para ele parar; Que o acusado veio para cima dele e que correu para o quarto; Que tinha costume de se esconder do acusado no quarto, trancado; Que se trancou lá dentro; Que sempre tinha consigo o controle do portão para poder fugir do acusado; Que abriu o portão para a mãe fugir; Que ela saiu e que não sabe precisar o que ocorreu depois porque não viu; Que ouviu gritos; Que infelizmente o acusado também conseguiu fugir; Que o acusado tentava abrir o carro; Que em todos esses anos que a mãe viveu de violência doméstica pela primeira vez ela conseguiu fugir; Que quando chegou na cozinha, o acusado já tinha batido na mãe dele; Que o acusado empurrou-a do sofá enquanto os irmãos mais novos estavam olhando; Que neste dia não viu o acusado desferir nenhuma facada na mãe; Que no momento que o acusado ia fazer isso ele chegou e dai ele foi pra cima dele; Que o acusado tentou quebrar a porta do quarto mas ele fugiu pela janela; Que quando o acusado ouviu o barulho do portão se abrindo correu para onde a mãe dele estava; Que o acusado ia mata-lo também; Que ele estava com a faca na mão e que tentava quebrar a porta; Que tudo aconteceu muito rápido, em questão de segundos; Que o acusado não faz consumo de bebidas alcoólicas nem substancias e que ele é assim por natureza; Que a reação da mãe era pedir socorro e pedir para que o acusado não matasse ela nem os filhos dela; Que em decorrência dessa vivencia que teve foi diagnosticado com crise de ansiedade, depressão, gastrite e diversas cicatrizes pelo corpo; Que desde que se libertaram desse mal, ele e toda a família fazem acompanhamento psicológico; Que quando fala “desse mal” se refere ao cidadão que causou tudo isso; Que atualmente tem diversos problemas físicos e mentais gerados pelo acusado; Que atualmente não esta mais fazendo faculdade só trabalhando; Que quando saiu do quarto e viu que o acusado estava com a faca na mão pronto para atacar sua mãe, gritou chorando, então o acusado foi atrás dele; Que foi nesse meio tempo que a mãe conseguiu fugir; Que foi apenas por causa da intervenção dele que o acusado não matou a sua mãe, caso contrario ela não estaria viva hoje; Que não chegou perto do acusado, apenas gritou; Que estava desesperado; Que assim que o acusado percebeu que Idevania estava fugindo, foi atrás dela; Que nesse momento ele se escondeu; Que um dos irmãos mais novo tinha visto tudo; Que quando percebeu que o acusado saiu, abraçou o irmão e foram se trancar no quarto juntos; Que a mãe contou que o tempo todo o acusado ficava rodeando o carro tentando abrir as portas com a faca na mão para mata-la; Que até hoje o acusado oferece riscos para a família; Que no tocante a valores só em relação a ele a indenização por danos morais e materiais chegaria a mais ou menos 100 mil reais, visto que possui muitos problemas de saúde em decorrência das agressões sofridas pelo acusado; Que em relação a reparação dos danos para sua mãe e seus irmãos crê que o valor se aproxime aos 100 mil também; Que precisa fazer cirurgia da coluna e que tem tantas dores que usa uma cinta o dia inteiro, todos os dias de sua vida; Que é verdade sobre o acusado ter feito coco na cama dele; Que o acusado fez isso só porque ele deixou a porta do quarto aberta; Que tem cicatrizes do joelho de queimaduras que foram provocadas pelo sol em um dia que o acusado deixou ele de castigo de joelho no sol por 2 horas, só porque ele estava ajudando a funcionária a lavar as louças; Que na época desses fatos tinha 11 anos de idade; Que ele sentia a carne queimar no sol; Que no rosto tem cicatrizes de vezes que o acusado socou-lhe o rosto, ainda criança; Que o acusado batia nele com cinto, com pau, com qualquer coisa que estivesse a frente; Que hoje carrega consigo problemas físicos que foram causados pelo acusado; Que a mãe não podia nem procurar uma ajuda porque senão ela iria morrer; Que quando a mãe pedia para o acusado para de bater no filho dela , mais forte ele batia; Que quanto mais ela chorava, mais forte ele batia; Que certa vez a mãe tomou uma facada porque ela reclamou de ser traída; Que quando ele passou a fugir de casa, e quando se refere a fugir quer dizer que saia de casa e só voltava quando o acusado já estivesse dormindo, o acusado passou a agredir os irmãos mais novos; Que ele agredia física e psicologicamente; Que apanhava quando pequeno apenas por ser criança e agir como tal, por brincar; Que houveram episódios em que teve que fugir de casa porque o acusado corria atrás dele com faca; Que na infância se lembra de quantas vezes chegou na escola marcado, com roxo, não de cinta, mas de soco, de um adulto; Que a própria escola chegou a acionar o conselho tutelar; Que disse ao conselho que tinha sido a mãe, porque se dissesse que havia sido o acusado, depois ele batia em Idevania; Que o acusado não agrediu a eles apenas uma vezes, mas que todas as semanas o acusado descontava a raiva neles; Que não eram agressões físicas não eram só com um cinto ou uma agua na cara, mas que o acusado batia com socos no rosto em uma criança; Que eram agressões físicas de dar socos em uma criança de 8 anos.. 10 anos; Que quanto mais ele crescia mais forte o acusado batia; Que cresceu com medo e sofre até hoje por isso; Que acredita que 5 mil não de para pagar os custeio de todos os problemas que tem, nem físico e nem psicológicos; Que não tem condições par custear o tratamentos que precisa fazer; Que mensalmente faz acompanhamento psicológico público pois não condições financeiras pra pagar particular; Que a psicóloga recomendou que ele fizesse ao menos uma vez por semana; Que a policia todo mês ia na residência deles; Que o acusado os obrigava a mentir; Que ele mesmo ligava para policia, mas que quando os policiais chegavam lá eles tinham que mentir que não estava acontecendo nada; (sic)

Já a testemunha
Gisely Toniato Moraes Fazolo,
prestou depoimento em Juízo:“in verbis”:

“(...) Que conhece o acusado Sirino e que é o ex-companheiro de Idevania; Que conhece Idevania do Salão Vitrine da Mulher que ela era proprietária; Que conheceu dona Idevania lá e que ela se mudou do salão para a casa dela; Que frequentava o salão do centro e também o salão da casa; Que ficava próximo a Upa; Que quando Idevania passou atender em casa, atendia apenas pessoas conhecidas, visto que o salão tinha acesso direto a casa dela; Que Idevania tirou a placa do salão e que atendia apenas clientes antigas, que eram conhecidas; Que era uma dessas clientes; Que quando virou cliente de Idevania tinha uns 16 anos; Que faz aproximadamente 10 anos; Que conheceu seu Sirino através do salão; Que ele sempre passava no salão do centro, mas que nessa época eles só namoravam; Que ainda não tinham tido o filho Luis Fernando; Que quando ela passou a atender em casa sempre via seu Sirino saindo ou chegando e que nessa época já estavam casados; Que o conhecia de vista; Que Idevania relatou para ela das agressões bem no final; Que percebia que eles tinham condições de ter uma funcionária, mas que não tinham funcionária na casa; Que sempre achava estranho porque via que eles tinham uma situação financeira boa; Que com o tempo Idevania foi pegando confiança e chegou a relatar que já foi agredida pelo acusado; Que Idevania falou isso em conversa exclusiva com ela; Que nessa ultima agressão Idevania mandou as fotos dos ferimentos para ela; Que dentro do salão nunca havia percebido nenhum machucado em Idevania; Que ela apenas reclamava de uma dor no braço; Que às vezes o acusado sentava lá, mas que não era sempre; Que Idevania sempre falava que o acusado vivia assistindo Valdomiro, mas que só Deus sabia o que ele fazia; Que achava estranho; Que frequentou o salão de Idevania por 10 anos; Que dentro desses anos eram sempre esses relatos e histórico; Que tudo o que sabe foi lhe confidenciado pela relação de confiança que tinha com a Sra. Idevania; Que não percebia nenhuma marca exterior no corpo de Idevania, exceto as vezes que a mesma contou, somente isso; Que como suas idas até o salão de Idevania eram relativas, e não tinha frequência semanal, não viu; Que percebia que eles tinham condição para contratar uma empregada mas que ele fazia questão de que fosse Idevania que fizesse as coisas; Que no horário da manhã, quando dava 10 horas ela tinha que largar tudo que estivesse fazendo para preparar o almoço; Que em relação ao contrato que tinha com Idevania ela sempre cumpriu certinho; Que gostava muito do trabalho dela, tanto que, foi sua cliente por 10 anos; Que os atendimentos sempre eram interrompidos, mas que entendia por estar dentro da casa dela; Que Idevania sempre tinha um ótimo atendimento mas que era perceptível que ela era uma pessoa oprimida; Que dessa ultima vez Idevania mandou a foto, disse que havia sido agredida pelo acusado mais uma vez e ela aconselhou a denuncia-lo; Que se lembra que nos últimos atendimentos que teve tinha uma empregada trabalhando na casa; Que elas ficavam questão de meses, porque o acusado perturbava até elas, que foi a própria Idevania quem relatou isso a ela; (sic)

A testemunha
José Fernandes Cavalcante,
declarou o seguinte em Juízo: “in verbis”:

“(...) Que é Policial Militar; Que não conhece o Sr. Sirino; Que na época era Cabo da policia; Que a denúncia foi feita pelo disk 190; Que ao chegar no local o acusado evadiu em uma caminhonete e que foi feito o acompanhamento; Que mais ou menos uns 20min depois do acompanhamento, conseguiram deter o acusado; Que quando o acusado não conseguiu mais fugir ele então desceu do carro e a partir desse momento não resistiu mais e se entregou; Que o acusado fugiu na contramão desobedecendo todas as ordens sonoras e de luz para que parasse; Que o acusado só parou porque estava em um local muito barros e não conseguiu sair; Que fizeram o teste de álcool e o acusado não estava sob efeito; Que se o acusado estava sob efeito de alguma outra coisa não tem certeza; Que esteve junto com a vítima quando ela foi prestar depoimento, na sala do B.O até o término; Que a vítima se deslocou para delegacia sozinha; Que era ele o comandante da viatura que perseguiu o acusado; Que confirma o depoimento prestado no Boletim de Ocorrência; Que não se recorda nenhum detalhe que tenha fugido ao registro da ocorrência; Que não se recorda de já ter atendido a chamados na mesma residência; Que não adentrou a casa, porque quem foi até o local foi outra viatura; Que foi essa outra viatura que pediu apoio para outras guarnições; Que foi dar suporte e que como chegaram primeiro até o acusado, fizeram a condução do mesmo; Que o acusado foi pego nas proximidades do bairro Parati, nos fundos da rodoviária; Que a própria vítima que falou para os policiais que o acusado estava com uma faca e que tentou mata-la; (sic)

Igualmente, a testemunha
Romice de Oliveira Mello,
prestou depoimento em Juízo:“in verbis”:

“(...) Que é diarista; Que conhece o Sr. Sirino; Que não amiga dele; Que não é inimiga dele; Que conhece a Sra. Idevania; Que é amiga dela; Que essa amizade não a impede de falar a verdade; Que conhece Idevania, pois trabalhou na residência da mesma no ano de 2019, segunda, quarta e sexta como diarista; Que fazia de tudo na casa; Que às vezes cozinhava um arroz quando Idevania pedia; Que trabalhou na residência 3 anos; que o Sr. Sirino quase sempre estava na casa; Que ela quase não falava com ela; Que Sirino não tratava bem Idevania e as crianças; Que já viu dona Idevania ser agredida pelo acusado; Que no dia do ocorrido era uma quinta feira de feriado e que foi trabalhar na casa de Idevania na sexta; Que quando chegou Idevania estava deitada e contou o que havia ocorrido; Que não viu nenhum machucado no corpo dela; Que a vítima disse para ela que o acusado estava preso e que havia corrido atrás dela com uma faca e que ela conseguiu entrar no carro e fugir; Que antes dessa ocasião já havia presenciado agressões do acusado contra ela; Que faz mais ou menos um mês que não presta mais serviço para Idevania; Que ela reside em outro endereço atualmente; Que depois do ocorrido ficou com medo do acusado e foi morar em um residencial; Que nesse período não viu o Sr. Sirino ir atrás de Idevania; Que Sirino nunca a procurou para falar sobre esse assunto; Que Sirino maltratava não só Idevania, mas também as crianças; Que ele também responde um processo por agressão a um travesti; Que presenciou uma situação em que o acusado queria agredir Idevania com um liquidificador; Que ela correu e entrou no carro e que pediu para que o acusado parasse com isso pois a funcionaria estava vendo e que mesmo assim ele não parou; Que o acusado ficava dizendo para que Idevania abaixasse o vidro do carro porque ele ia jogar o liquidificador na cara dela; Que esse episódio ocorreu porque ele tinha que tomar um suco de chuchu e o liquidificador tinha queimado, então a vítima disse que não ia fazer porque tinha que ir até o centro comprar outro liquidificador e que o acusado se irritou com isso; Que em outra ocasião o acusado queria espirrar aerosol dentro do olho da vítima, e que ficava dizendo, “abre o olho, abre o olho”; Que a vítima falava, para com isso a menina esta vendo; Que ficou com medo do acusado espirrar aquilo no olho dela e se aproximou dizendo para o acusado parar; Que o acusado não se contentou com aquilo, foi até a cozinha pegou o micro-ondas e queria jogar na cabeça dela; Que correu lá e pediu pra que o acusado não fizesse isso porque ia se complicar; Que ele largou o micro-ondas, sentou-se no sofá e começou a xingar a vitima; Que o acusado se irritava com qualquer coisa e que quando estava irritado descontava em Idevania e nas crianças; Que as crianças tinham medo o acusado; que ele chegava brigando e gritando com elas; Que as crianças só tinham paz quando o acusado saia pra trabalhar, mas que logo logo ele retornava; Que as crianças ficavam com um ar de medo; que via o acusado pegando o cinto, mas que não o viu batendo; Que acha que o acusado ficava acuado com a presença dela na casa e por isso não batia nas crianças; Que ele sempre ameaçava as crianças; Que percebia que as crianças tinham medo e dava dó de vê-las naquela situação; Que depois que houve esse último episódio de agressão o acusado e a vítima se separaram; Que após a separação continuou prestando serviços para a senhora Idevania; Que sentia ela retraída e com muito medo do acusado; Que ela se privava de sair na rua, e que quando saia ficava com muito medo; Que ela ficava pensativa e ansiosa o tempo todo; Que o vinculo de amizade que possuía com Idevania era apenas de patroa e funcionaria; (sic)

Assim, após analisar cuidadosamente as provas, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos da vítima, têm-se narrativas que se completam.

Ademais disso, o acusado
Sirino da Silva Martins
, ao ser interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou o seguinte: “in verbis”:

“(...) Que é divorciado; Que era comerciante, mas que não exerce mais essa função em decorrência da idade; Que foi preso apenas por esse processo; Que não responde nenhum processo além desse; Que não faz uso de bebidas alcoólicas nem de substâncias entorpecentes; Que sobre a acusação, quer falar; Que no contexto fático do ocorrido, chegou em casa na sexta feira a noite e tomou um remédio para dormir; Que dormiu no sábado até tarde; Que acordou e a vítima não estava em casa; Que a ex-companheira foi chegar em casa por volta das 14hrs; Que foi almoçar e não tinha almoço feito; Que queria ir buscar a caminhonete que estava na casa de um amigo, mas que não tinha carro para ir buscar; Que quando estava passando próximo a Idevania ergueu o sofá e soltou, mas que não foi com intenção de acerta-la nem de agredi-la; Que não encostou o dedo na vítima; Que dessa virada de sofá a vítima disse que machucou a perna; Que não viu o machucado; Que nega ter batido no filho de Idevania; Que inclusive quando saiu da cadeia a primeira pessoa que foi vê-lo foi o filho dela; Que Rodolfo queria saber como ele estava; Que Rodolfo chegou na casa dele ainda criança, e que sempre estudou em escola particular e sempre teve do bom e do melhor; Que nunca agrediu Idevania, que apenas discutiam; Que ela falou no processo que foi ele que cortou o braço dela, mas que no hospital falou para os policiais que havia caído na escada de um predinho e cortou no azulejo; Que confirma que realmente foi o que aconteceu; Que não triscou um dedo nela; Que os policiais a interrogaram pois desconfiaram que o machucado era proveniente de um corte; Que muitas vezes a policia foi lá e que falou para o sargento que a mulher quando quer prejudicar um homem utiliza dessa maneira para faze-lo; Que nesse dia a policia não o prendeu, mas que dessa ultima vez ela forçou até que os policiais o prendessem; Que a policia foi acionada pelos vizinhos que ouviram a discussão; Que nunca deu um empurrão sequer na vítima; Que nega ter defecado em cima da cama de um dos filhos de Idevania e esfregado na parede, mas que confirma que tinha problema de disenteria; Que quando saiu da cadeia piorou e teve que ir até ao médico; Que Rodolfo, o filho de Idevania arrumou um desentendimento com um mestre de obras com quem trabalhava no comércio dele que o homem chegou a dizer para Sirino que ou o tirava dali ou então ele mataria o rapaz; Que disse para o homem que então teria que matar era ele, porque Rodrigo era seu enteado e iria trabalhar lá sim; Que disse isso só dar uma noção do quanto protegia Rodolfo; Que nunca foi agressivo com Rodolfo; Que teve sim problemas com o garoto por que ele era muito rebelde, mas que sempre o tratou com dignidade; Que é mentira que esse problema na coluna do garoto foi causado de tanto apanhar, tanto é que o pai biológico do rapaz tem o mesmo problema e que nem andar consegue; Que o problema é genético e não tem nada a ver com que o que o garoto alega; Que reconhece que virou o sofá sobre a vítima; Que a intenção de suspender o sofá foi de dar uma resposta para a esposa pois ela estava o tratando com indiferença; Que a vítima não caiu; Que não foi para cima da vítima; Que não houve intervenção de nenhum dos filhos; Que a data em que a vítima se cortou na escada foi uma data bem anterior ao acontecimento dos fatos; Que a própria vítima foi quem falou para os policiais que havia se cortado no piso, e que se realmente tivesse sido ele, ela poderia tê-lo entregado; Que sobre o que disse que Idevania fazia o bicho para a policia é porque todas as vezes que ocorria uma discussão mínima a policia já aprecia na casa; Que acredita que eram os vizinhos que acionavam; Que não sabe a motivação da vítima tê-lo acusado assim;” (sic)

Verifica-se que a narrativa da vítima Idevania é firme e coerente, em ambas as fases, bem como, encontra-se em conformidade com o relato de seu filho Rodolfo, da sua amiga e cliente Gisely e a sua diarista Romice, afirmando todas as agressões sofridas pela ofendida e seu dolo em praticá-las.

À vista disso, conclui-se que a narrativa do réu é fator isolado nos autos, não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, as quais são claras ao demonstrar que o apelante é o autor da lesão corporal.

É cediço que em infrações praticadas no âmbito doméstico, como o presente caso, na maioria das vezes sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da autoria das infrações, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre as condutas criminosas do réu e esteja em consonância com as demais provas nos autos.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)”

Nesse sentido:

“[...] Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas. (N.U 1000234-86.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)”

Ademais, vejo que o depoimento da ofendida vem endossado pelo laudo pericial n.º 2
00.1.02.2020.027562-01
, cujo exame foi realizado Perito Oficial Médico Legista, no qual atesta a presença das lesões no corpo da vítima, vejamos: (Id. 197807153 – pág. 32/36)

“Histórico:

Refere ter sido vítima de agressão física ontem por volta das 16h, refere que foi jogada contra o chão, contundiu contra um sofá e recebeu um murro contra o braço esquerdo. Nega atendimento médico e gravidez.

Descrições:

- Equimose na raiz da coxa esquerda, face lateral com cerca de 7cm no maior diâmetro.

Edema no braço esquerdo.” (sic)

Assim, verifica-se que o crime de lesão corporal restou plenamente demonstrado diante da análise do acervo probatório, assim como o dolo de lesionar do apelante, sendo inviável proceder com a sua absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE CULPOSA

Outrossim, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade culposa do delito.

Conforme já demonstrado, a vítima foi injustamente e imoderadamente lesionada na frente dos filhos, pois, conforme declarações colhidas em juízo, o apelante ergueu o sofá com a vítima nele e a jogou-a ao chão, após começou a soca-la, não podendo a investida contra a ofendida ser interpretada como um ato praticado sem intenção.

De fato, as provas são incontestes de que o recorrente agiu de forma voluntária, consciente e dolosa, não havendo nos autos qualquer comprovação que ateste que as lesões causadas à vítima foram praticadas por negligência, imprudência ou imperícia. Dessa forma, ante todo contexto probatório, não há que se falar em desclassificação.

DOS DANOS MORAIS

Busca a defesa o afastamento dos danos morais, posto que não ficou demonstrado o suposto dano, subsidiariamente, requer o abatimento do valor já antecipado pela vítima e a devolução do saldo remanescente.

A redação ao inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, determinada pela Lei 11.719/2008, passou a tratar de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, possibilitando ao magistrado arbitrar seu valor quando da prolação da sentença penal condenatória, sem prejuízo da ação civil contra o acusado e contra o eventual responsável civil pelos danos materiais existentes.

Apesar de estar devidamente provado os danos causados contra a vítima em seu depoimento e na do seu filho Robson, nos casos que envolvem violência contra a mulher, é dispensável a prova do dano sofrido, pois uma vez demonstrado a agressão no âmbito de violência doméstica, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e não teria como ser demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INDENIZAÇÃO MÍNIMO POR DANO MORAL - DEVIDA - ART. 397, IV, DO CPP - PEDIDO EXPRESSO - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DO DANO PSÍQUICO - RECURSO PROVIDO. De acordo com entendimento firmado pelo STJ, em julgamento de recursos repetitivos, é possível a fixação a título de dano moral à vítima nos casos de violência doméstica, independentemente da produção probatória acerca do dano psíquico, desde que haja requerimento expresso na exordial, o qual, por sua vez, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos. (TJMS. Apelação Criminal n. 0000676-06.2019.8.12.0055, Sonora, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, j: 13/05/2020, p: 15/05/2020)

Consigna-se que deve ser levado em consideração a extensão do dano, a possibilidade de quem deve repará-lo e as condições do ofendido, devendo se atentar que a reparação não deve gerar o enriquecimento ilícito, estabelecendo, ainda, sanção apta a coibir atos da mesma espécie.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

”Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTICRUZ, TERCEIRA SECAO, julgadoem28/02/2018, D]e 08/O3/2018)

In casu
, foi feito pedido expresso do órgão acusador quanto à fixação de tal montante na denúncia. No entanto, deve-se destacar que o dispositivo em comento não trata da recomposição total dos eventuais prejuízos causados pelo evento criminoso, o que naturalmente será discutida na esfera cível, tal dispositivo busca tão somente dar célere efetividade ao art.
91
, inciso
I
, do
Código Penal
, restando autorizada a formação de título executivo liquidável.

Neste sentido, já se posicionou a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado– Artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Prova oral atestando a subtração da res – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Confissão– Ademais, foram encontrados na posse da res – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Redução do valor arbitrado a título de indenização – Necessidade – O artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal determina a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, não se tratando de recomposição total dos eventuais prejuízos causados pelo evento criminoso, pelo que deve ser reduzido o valor imposto na r. sentença- APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00003823820178260635 SP 0000382-38.2017.8.26.0635, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 06/09/2018, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/09/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu ameaçou a vítima tornando-se, assim, inviável o pleito absolutório. 2. Impõe-se a readequação do aumento em razão da análise negativa das circunstâncias judiciais quando se encontra exacerbado, devendo o quantum ser minorado de modo a atender aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A estipulação do valor a ser pago a título de danos morais deve ater-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, motivo pelo qual redimensionou o dano moral para valor mais adequado, eis que são pessoas pobres. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 20160510063858 DF 0006290-88.2016.8.07.0005, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2019 . Pág.: 99/141)

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório.

No que se refere ao pedido de abatimento do valor fixado na partilha de bens do casal, destaco que não é o lugar adequado para se ater a essa discussão, portanto deve o réu buscar os meios adequados para analisar o referido pedido.

DOSIMETRIA

A defesa alega que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“[...] DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise acurada e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 09 (nove) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
09 (nove) meses de detenção.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
02 (dois) meses de detenção
a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
07 (sete) meses de detenção
a pena do acusado.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
07 (sete) meses de detenção
a pena do acusado.

DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA:

A pena prevista para o crime de resistência (Artigo 330 do Código Penal) é de detenção, de quinze 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses, e multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59, do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo do crime
inerente ao tipo penal.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento das vítimas
, estas em nada contribuíram para a consecução da conduta criminosa, já que estavam no exercício da sua profissão.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado,
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena
de 02 (dois) meses de detenção
.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

DESSE MODO
,
CONDENO
o acusado
SIRINO DA

SILVA MARTINS
a cumprir a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano

06 (seis) de detenção
, pelas práticas dos crimes de lesão corporal, ameaça e desobediência, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Observa-se que o juiz
a quo
aumentou a pena-base do réu, pelo crime de lesão corporal, por considerar desfavorável as circunstâncias judicias da culpabilidade e o motivo do crime.

Quanto ao crime de ameaça, houve o aumento somente em relação a culpabilidade.

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Verifica-se que a circunstância judicial da culpabilidade considerada negativamente pela Julgadora para a fixação da pena-base de ambos os crimes, não deve prevalecer, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime (potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, pois, os fundamentos utilizados são inidôneos e próprios do tipo penal.

Nesse contexto, retrata A. L Chaves Camargo:

“O correndo um dano social insuportável a interferência estatal, limitada pela norma jurídica, desde que deduzida a consciência da ilicitude, estaremos diante de uma reprovação social. A ação estratégica permitirá, com a aplicação da pena, única coerção do Estado disponível, a motivação do agente no sentido de agir no grupo de acordo com o conceito de bem jurídico vigente, e, no futuro, tomar a decisão correta quanto ao respeito à norma jurídica.

(...)

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação da pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto está reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinada pelo cometimento de um crime”.(Culpabilidade e Reprovação Penal, ed. Saraiva, São Paulo, pág. 235 e 237)

À propósito, o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP,a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Nesse sentido:

“[...] 1. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidadede sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso. [...] (N.U 0000131-96.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“[...] “A consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). [...] (N.U 1024536-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“[...] 1.2. A circunstância judicial da culpabilidade negativada com base em elementos inerentes à sua caracterização, revela-se inidônea, já que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos essenciais da própria configuração do crime (Enunciado nº. 12 TCCR/TJMT). [...](N.U 0007647-25.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Portanto, tem-se que a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta, elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso. Assim sendo, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar a vetorial da culpabilidade, procedo a neutralização.

Com relação ao
motivo do crime
, conforme já exposto, foi considerado negativamente somente para o crime de lesão corporal, por alegar que o réu demonstrou que praticou o crime na banalidade da ação.

Motivos do crime:
É a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

De acordo com os entendimentos doutrinários o motivo do crime se configura da seguinte forma:

“Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)”

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

Desse modo, os motivos dos crimes (“sem motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”) é fundamento genérico, vazio e inerente ao delito, não havendo indicações concretas capazes de autorizar uma maior reprovação deste vetor.

Nesse sentido:

“[...] 2. Não difere deste raciocínio a valoração, pelo juízo sentenciante, dos motivos do crime, razão pela qual, como não restou identificada a motivação do delito praticado, torna-se contraditório exasperar a pena-base considerando-se a vetorial sem haver motivos para tanto. (N.U 0000131-96.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“[...] A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito analítico de crime, de modo que não constituem fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade (STJ, HC 453169/RS; TJMT, Enunciado Criminal 12), enquanto a “banalidade da ação” não autoriza a negativação dos motivos do crime por se tratar de “referências vagas e imprecisas a essa circunstância” (TJMT, AP NU 0002557-96.2011.8.11.0064). [...](N.U 0006143-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

“[...] A exigibilidade de conduta diversa, a banalidade da conduta do agente e a situação de vulnerabilidade da vítima são fundamentos inidôneos e elementares da própria contravenção penal, pelo que, não podem ser considerados para valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime. (N.U 0002789-93.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Assim, necessário neutralizar também a circunstância judicial do motivo do crime.

No que tange ao crime de desobediência, nota-se que não foi considerado nenhuma circunstância desfavorável, todavia o juiz singular aumentou a pena-base para 02 (dois) meses de detenção. Assim deve ser corrigido de ofício a dosimetria do referido delito.

DA ATENUANTE – ART. 65, INC. I, DO CP

Requer a defesa o reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. I, do CP, visto que o réu na data da sentença condenatória possuía 72 (setenta e dois) anos de idade.

Com razão a defesa.

Verifica-se dos autos que o apelante nasceu em 12 de maio de 1951 (Id. 197806184) e a sentença foi preferida em 29 de novembro de 2023, ou seja, o réu detinha a idade de 72 (setenta e dois) anos.

Portanto a referida atenuante deve ser reconhecida.

Desta forma, necessário alterar a dosimetria dos crimes de lesão corporal e ameaça.

LESÃO CORPORAL (Art. 129, §9º, do CP).

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
não é acentuada; não é possuidor de maus antecedentes; a conduta social e a personalidade do agente não possuem elementos nos autos para aferição de ambas; motivos não são reprováveis; as circunstâncias e as consequências do crime não extravasam a figura típica; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena não existe nenhuma agravante, mas incide a atenuante do art. 65, inc. I, do CP, em razão do réu ter mais de 70 (setenta) anos na data da sentença, contudo deixo de diminuir a pena em razão da Súmula 231, do STJ, ficando a pena intermediária em a
03 (três) meses de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento, ficando a pena final em
03 (três) meses de detenção
.

AMEAÇA (Art. 147, do CP)

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
não é acentuada; não é possuidor de maus antecedentes; a conduta social e a personalidade do agente não possuem elementos nos autos para aferição de ambas; motivos não são reprováveis; as circunstâncias e as consequências do crime não extravasam a figura típica; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena incide a atenuante do art. 65, inc. I, do CP, em razão do réu ter mais de 70 (setenta) anos na data da sentença, e a agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP, ao qual procedo a compensação de ambas, ficando a pena intermediária em a
01 (um) mês de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento, ficando a pena final em
01 (um) mês de detenção
.

DESOBEDIÊNCIA (Art. 330, do CP)

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
não é acentuada; não é possuidor de maus antecedentes; a conduta social e a personalidade do agente não possuem elementos nos autos para aferição de ambas; motivos não são reprováveis; as circunstâncias e as consequências do crime não extravasam a figura típica; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
15 (quinze) dias de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena não existe nenhuma agravante, mas incide a atenuante do art. 65, inc. I, do CP, em razão do réu ter mais de 70 (setenta) anos na data da sentença, contudo deixo de diminuir a pena em razão da Súmula 231, do STJ, ficando a pena intermediária em a
15 (quinze) dias de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento, ficando a pena final em
15 (quinze) dias de detenção
.

CONCURSO MATERIAL

Em face do art. 69, do CP, procedo com a somatória das penas aplicadas ao réu, totalizando em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Determino o regime inicial
aberto
, conforme prevê o art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, afirmando que este não possui condições de arcar com as custas do processo.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

[...] Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Não conheço, portanto, do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
Sirino da Silva Martins
, para modificar a pena de todos os delitos, totalizando em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime
aberto
, mantendo os demais termos da sentença vergastada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024